Tribunal: STF
Processo: RHC 263972
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Murillo Ferrari Reis, em 22.9.2025, contra 
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.029.295/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 21.7.2014, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Santos/SP, no Processo n. 0010162-32.2014.8.26.0562, às penas de quatro anos, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pelo crime de roubo (e-doc. 6).



    3. Em 26.2.2015, no julgamento da Apelação Criminal n. 0010162-32.2014.8.26.0562, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “ROUBO – Reconhecimento efetuado pela vítima – Presunção de idoneidade – Penas e regime prisional inalterados – Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 12.6.2015 
(fl. 6, e-doc. 7).



    4. Em 22.8.2025, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.029.295/SP no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu-se concessão da ordem para declarar nulidade no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com a absolvição do recorrente do crime de roubo (e-doc. 3).



    5. Em 22.8.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o habeas corpus 
(e-doc. 13), e, em 12.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 



    1. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO PROFERIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS. 



    2. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. 



    3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A defesa se insurge, em síntese, contra o reconhecimento pessoal, por considerar que não se observou a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, o acórdão impugnado foi proferido há mais de 10 anos, em 26/2/2015, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    2. No que concerne à alegação de que a hipótese não configura nulidade de algibeira, por se tratar de pedido de aplicação de jurisprudência superveniente, tem-se que ‘não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência do novo entendimento’. (AgRg no HC n. 993.486/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 25).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “de acordo com a inicial acusatória, (...) teria subtraído um aparelho telefônico para si. Ato contínuo, ao comparecer à delegacia, a vítima procedeu ao ‘reconhecimento’ do paciente. Todavia, este ‘reconhecimento’ se deu através de reconhecimento fotográfico do paciente por meio de álbum de fotografia da delegacia de polícia” (fls. 2-3, e-doc. 30).



    Argumenta que “as respectivas fotos foram, ainda, juntadas aos autos. (...) Contudo, é evidente que as imagens dizem respeito a pessoas distintas, cujos traços apresentam diferenças visíveis e inconfundíveis, não sendo possível afirmar que ambas retratem o paciente. Ainda assim, as duas fotografias foram equivocadamente atribuídas à mesma pessoa, servindo esse frágil reconhecimento como único fundamento da denúncia” (fl. 4, e-doc. 30).



    Sustenta que, “sob o crivo do contraditório, após solicitação para que se procedesse com o reconhecimento pessoal, a vítima não o realizou sob a justificativa de que já realizou fotograficamente. (...) Por sua vez, em audiência limitou-se a apontar quem ali estava, o que pode-se extrair do termo de depoimento à fl. 68” (fl. 5, e-doc. 30).



    Assinala que, “conforme exposto, não houve reconhecimento formal do acusado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, seja em sede policial seja em sede judicial sobre o crivo do contraditório” (fl. 6, e-doc. 30).



    Assevera que, “no presente caso, não há o que se falar em estratégia ou conveniência futura. Isso porque o presente writ é a primeira oportunidade do paciente alegar a nulidade pela não observância do artigo 226 do CPP” (fl. 8, 
e-doc. 30).



    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para o fim de que seja reformado o v. acórdão proferido pelo Cl. Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de habeas corpus para fazer cessar de imediato a ilegalidade sofrida pelo paciente, reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, bem como das provas dele derivadas, ou a ausência de outras provas aptas a corroborar com a condenação, levando à absolvição do 
paciente nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 
ou, subsidiariamente, o desentranhamento da respectiva prova dos autos, remetendo-se o presente feito para que o juízo primitivo julgue conforme for de direito” (fls. 14-15, e-doc. 30).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente no acórdão proferido pelo Tribunal estadual transitou em julgado em 12.6.2015 (fl. 6, e-doc. 7), mais de dez anos antes de o Habeas Corpus n. 1.029.295/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 22.8.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCIADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Em 21.7.2014, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Santos/SP considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade contra o recorrente, condenando-o pela prática do crime de roubo, nestes termos:



    “MURILLO FERRARI REIS está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2014, por voltadas 13h55m, na Rua Senador César Lacerda de Vergueiro, mediante grave ameaça,exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, de L.X.R.P., um aparelho de telefone Apple. (...)



    Imputa-se ao acusado a prática do delito de roubo. Procede em parte a acusação. A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada através do autode avaliação de fls. 07. 



    Por sua vez, a autoria também resultou amplamente comprovada, em que pese a negativa oposta pelo réu em juízo, que não passou de mera tática defensiva. A vítima L.X.R.P., esclareceu que, no dia dos fatos, caminhava pela citada rua quando surgiu o acusado, que reconheceu presente na sala de audiências, o qual lhe deu a ordem para que entregasse o celular, levantando a camisa e mostrando um objeto pretoque trazia na cintura. Ela, atemorizada, entregou o celular e foi obrigada ainda a passar a senha de desbloqueio. 



    Posteriormente, já na delegacia, através de álbum fotográfico identificou o assaltante como sendo o acusado (fls. 84/84v.). A testemunha Alexandre, pai da vítima, esclareceu que, no dia dos fatos narrados na denúncia, recebeu um telefonema do filho relatando o ocorrido indo ao seu encontro e de lá foram para a delegacia, onde o filho, através de álbum fotográfico, apontou a foto do assaltante 
(fls. 85/85v.).



    Coerentes e harmônicas entre si as provas dão pleno ensejo a convicção condenatória, pois a vítima, de forma contundente e sem qualquer titubeio, reconheceu o acusado, presente na sala de audiências, como sendo a pessoa que a abordou e mediante grave ameaça obrigou-a a entregar o telefone celular.



    A causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do 
§ 2º, do artigo 157, do Código Penal, não resultou devidamente demonstrada, pois a vítima apenas fez menção de que o acusado tinha um objeto preto na cintura, não o identificando como uma arma de fogo. (...)



    Analisando sua conduta à luz dos critérios orientadores estampados no artigo 59, do Código Penal, verifico que nada reclama tratamento punitivo áspero, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observado o valor mínimo legal, que concretizo, na falta de outras condições legais. (...) Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, tendo em vista os antecedentes ostentados pelo réu” 
(fls. 1-3, e-doc. 6).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente imposta pelo juízo sentenciante, fundamentando pela suficiência de provas quanto à acusação do crime de roubo:



    “A imputação é a de que o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um celular pertencente à vítima [L X R P] (fls. 1D/2D). MURILLO não aceitou a acusação. Permaneceu em silêncio na fase policial (fl. 15) e, em juízo, negou genericamente o cometimento do delito (fls.86/86vº). 



    A sua versão, no entanto, foi desmentida pelas provas colhidas. Já no dia dos fatos, a vítima compareceu ao distrito policial e efetuou 
o reconhecimento fotográfico do réu (fls. 04, 06 e auto de reconhecimento fotográfico de fl. 05).



    Em juízo, além de não renegar o reconhecimento efetuado no distrito policial, tornou a indigitá-lo, agora pessoalmente (fl. 84), ainda que tenha se recusado a formalizar o reconhecimento, demonstrando temor de fazê-lo em razão de o ofendido frequentar os mesmos lugares que o apelante (fl.99). 



    As condições do roubo, praticado em plena luz do dia, por assaltante que estava com o rosto descoberto e que se deteve no local algum tempo, assenhoreando-se da senha do aparelho e testando-o antes da fuga, conferem confiabilidade ao seguro e reiterado reconhecimento efetuado pela vítima.



    Além do mais, ajustam-se melhor ao histórico do apelante que, embora jovem ainda, incursionou-se no mundo da criminalidade desde aadolescência, consoante se extrai dos autos (fls.27/28).



    Irrecusável a condenação, as penas se situaram no patamar mínimo da espécie reconhecida, não comportando alteração. Por último, consigna-se que o acusado, constantemente envolvido com a prática de delitos contra o patrimônio, antes e depois do fato que ora se apura (certidões de fls. 63, 65, 66, 67, 68, 69,73, 74, 75 e 76), já apresenta perfil de criminoso habitual. E, neste processo, agiu contra um adolescente, de modo que a fixação de regime carcerário mais brando revela-se insuficiente às finalidades de prevenção e repressão do ilícito considerado, não se mostrando recomendável” (fls. 2-4, 
e-doc. 4). 



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.029.295/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra o reconhecimento pessoal, por considerar que não se observou a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, reitero que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 10 anos, em 26/2/2015, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.



    No que concerne à alegação de que a hipótese não configura nulidade de algibeira, por se tratar de pedido de aplicação de jurisprudência superveniente, tem-se que ‘não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência do novo entendimento’. (AgRg no HC n. 993.486/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)” (fl. 2, e-doc. 25).



    13. Na espécie, quanto ao reconhecimento do recorrente pela vítima, o juízo sentenciante fundamentou que, “coerentes e harmônicas entre si, as provas dão pleno ensejo a convicção condenatória, pois a vítima, de forma contundente e sem qualquer titubeio, reconheceu o acusado, presente na sala de audiências, como sendo a pessoa que a abordou e mediante grave ameaça 
obrigou-a a entregar o telefone celular” (fl. 2, e-doc. 6).



    No mesmo sentido, o Tribunal estadual ressaltou que, “já no dia dos fatos, a vítima compareceu ao distrito policial e efetuou o reconhecimento fotográfico do réu. (...) Em juízo, além de não renegar o reconhecimento efetuado no distrito policial, tornou a indigitá-lo, agora pessoalmente, ainda que tenha se recusado a formalizar o reconhecimento, demonstrando temor de fazê-lo em razão de o ofendido frequentar os mesmos lugares que o apelante” (fl. 3, e-doc. 4).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 



    3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.845-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    14. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria provas suficientes para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 251.691-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 253.062-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.264-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora